Tribunal: TJPA
Processo: 0811718-32.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811718-32.2021.8.14.0301

APELANTE: KASSIA BRUNELLY FARIA FERREIRA

APELADO: ANTONIO SERGIO BARATA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:____

PROCESSO Nº
0811718-32.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
ESPÓLIO
de
ARNALDO LOPES DE PAULA
, representado por sua viúva e herdeira necessária
KASSIA BRUNELLY FERREIRA DE PAULA

ADVOGADO: FABRICIO QUARESMA DE SOUSA

APELADO: ANTONIO SÉRGIO BARATA DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: CLAUDINE RIBEIRO DE OLIVEIRA MARTINS BECKMAN

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MEROS ABORRECIMENTOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Espólio de advogado condenado ao pagamento de indenização por danos morais em razão de suposta falha na prestação de serviços advocatícios. A sentença rejeitou a prejudicial de prescrição e reconheceu a responsabilidade civil, fixando a compensação por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória está prescrita; e (ii) determinar se houve falha na prestação de serviços advocatícios capaz de gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória decorrente de falha na prestação de serviços advocatícios é de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4.

No caso concreto, o contrato de prestação de serviços foi firmado em 2013 e a ação foi ajuizada em 2021, antes do decurso do prazo decenal, motivo pelo qual não há prescrição.

5.

A jurisprudência do STJ orienta que a responsabilidade civil pela perda de uma chance exige prova de que a conduta omissiva ou desidiosa do advogado efetivamente comprometeu uma possibilidade real e séria de êxito na demanda, o que não restou demonstrado nos autos.

6.

A falha na prestação do serviço advocatício, consubstanciada na demora de cinco meses para a impetração do habeas corpus, configura mero aborrecimento, não havendo violação aos direitos da personalidade do cliente que justifique a condenação por danos morais.

7.

O dano moral indenizável exige a comprovação de sofrimento intenso ou prejuízo à honra, reputação ou dignidade, sendo insuficiente a mera insatisfação com o serviço prestado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional aplicável à responsabilidade civil por falha na prestação de serviços advocatícios é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

2.

A mera insatisfação ou aborrecimento decorrente de falha na prestação do serviço advocatício, sem ofensa grave aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1830979/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 21/02/2022; STJ, REsp nº 1877375/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08/03/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0811718-32.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
ESPÓLIO
DE
ARNALDO LOPES DE PAULA
, representado por
KASSIA BRUNELLY FERREIRA DE PAULA

ADVOGADO: FABRICIO QUARESMA DE SOUSA

APELADO: ANTONIO SÉRGIO BARATA DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: CLAUDINE RIBEIRO DE OLIVEIRA MARTINS BECKMAN

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESPÓLIO DE ARNALDO LOPES DE PAULA
representado por

KASSIA BRUNELLY FARIA FERREIRA
contra
ANTONIO SERGIO BARATA DA SILVA
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que
condenou o espólio ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, sob a alegação de suposta falha na prestação de serviços advocatícios por parte do falecido advogado Arnaldo Lopes de Paula.

A parte recorrente sustenta, em síntese, que:

·

deve ser concedida a gratuidade da justiça
, visto que o espólio
não possui bens
e é representado por sua viúva, que cuida sozinha de uma filha menor.

·

ocorreu prescrição da pretensão indenizatória
, pois a relação entre as partes decorre de contrato de prestação de serviços advocatícios, sujeito ao prazo prescricional
trienal
do
artigo 206, §3º, V, do Código Civil
, e a ação foi ajuizada
apenas em 2021
, ou seja, muitos anos após a prestação dos serviços em 2013.

·

a sentença é nula por violação ao princípio da congruência (decisão extra petita)
, pois julgou com base em fundamentos não alegados pela parte autora na petição inicial, inovando no processo sem prévia manifestação das partes.

·

houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa
, pois o juiz utilizou fundamentos inesperados para condenação, configurando uma
decisão surpresa
, em afronta ao
art. 10 do CPC
.

Não há dever de indenizar
, pois:

o

o falecido advogado
cumpriu integralmente a prestação dos serviços contratados
, tendo impetrado o Habeas Corpus no STF como acordado.

o

não houve qualquer
dano moral efetivamente comprovado
, apenas
mero aborrecimento
, que não gera direito à indenização.

o

não há
nexo de causalidade
entre a atuação do advogado e qualquer eventual prejuízo alegado pelo recorrido.

o

a responsabilidade civil do advogado é
subjetiva
, exigindo a comprovação de dolo ou culpa, o que não ocorreu.

Diante do exposto, a recorrente requer:

·

a concessão da justiça gratuita
, afastando a necessidade de recolhimento de custas processuais.

·

a anulação da sentença
, por ter sido proferida em violação ao contraditório e por ser extra petita.

·

o reconhecimento da prescrição da ação
, com a consequente
improcedência total do pedido indenizatório
.

·

caso não seja reconhecida a prescrição,
o afastamento da condenação por danos morais
, pois não há comprovação de qualquer ilícito ou prejuízo.

·

subsidiariamente, a redução do valor da indenização
, caso mantida a condenação, para um montante compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

·

a condenação do recorrido por litigância de má-fé
, por alegações infundadas que visam enriquecimento ilícito.

Contrarrazões (PJe Id nº 11.147.254).

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta do plenário virtual da próxima sessão desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0811718-32.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
ESPÓLIO
DE
ARNALDO LOPES DE PAULA
, representado por
KASSIA BRUNELLY FERREIRA DE PAULA

ADVOGADO: FABRICIO QUARESMA DE SOUSA

APELADO: ANTONIO SÉRGIO BARATA DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: CLAUDINE RIBEIRO DE OLIVEIRA MARTINS BECKMAN

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Uma vez considerando que em contrarrazões a parte apelada não impugnou o pedido do reconhecimento da justiça gratuita em favor do espólio recorrente,

defiro o benefício e, em juízo de admissibilidade, reconheço a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos, imprescindíveis à interposição do recurso.

A apelante ajuizou
"ação de indenização por danos materiais e morais
em desfavor do apelante, em razão de alegada falha na prestação de serviços advocatícios.

A sentença, apor afastar a prejudicial de mérito da prescrição, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o recorrente ao pagamento de danos morais nos seguintes termos:

“(...)

II.1 Da prejudicial de mérito da prescrição

A parte ré arguiu a prejudicial de mérito da prescrição, visto que as pretensões de reparação civil prescrevem em três anos, sendo que a contratação ocorreu em março de 2013, estando prescrito desde abril de 2016.

O instituto da prescrição é necessário para que haja tranquilidade na ordem jurídica, pela consolidação de todos os direitos. A prescrição é a perda do direito de ação quando esta não é exercida no(s) prazo(s) fixado(s) pelo Código Civil.

Cumpre destacar que o prazo prescricional para a pretensão de indenização decorrente de má prestação de contrato advocatícios é decenal, de modo que se aplica o disposto no art. 205 do Código Civil, ex vi legis:

“Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor;

É o esse o entendimento da jurisprudência pátria acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO
. TERMO INICIAL.

I -
A pretensão de reparação de danos por responsabilidade contratual prescreve em 10 anos, art. 205 do CC, contados da data em que o titular do direito tem ciência do dano. Rejeitada a prejudicial de prescrição
.

II - Agravo de instrumento desprovido.

(TJDFT. Acórdão 1213169, 07136521320198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. INEXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL
.

I - As razões de apelação impugnam os fundamentos da r. sentença, art. 1.010, inc. III, do CPC. Rejeitada a preliminar de não conhecimento.

II - Inaplicável o CDC ao contrato de prestação de serviços advocatícios.
Prescrição decenal da pretensão indenizatória, nos termos do art. 205 do CC
.

III - Não restou demonstrada a inexecução culposa ou dolosa por parte do apelante-réu. A prisão não decorreu do alegado trânsito em julgado prematuro da sentença proferida na ação penal movida contra o falecido, mas do entendimento do e. STF, predominante à época, sobre a constitucionalidade da execução provisória da pena após o julgamento em segunda instância. Improcedente pretensão de indenização material e moral.

IV - Apelação do Espólio-autor e recurso adesivo do réu desprovidos. (TJDFT. Acórdão 1116224, 20120111256379APC, Relator: VERA ANDRIGHI, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 21/8/2018. Pág.: 435/465) (grifos acrescidos)

Assim, não transcorreu o prazo prescricional de 10 anos a partir do momento em que a parte autora tomou conhecimento do dano.

Diante disso, este juízo rejeita a prejudicial de mérito da prescrição.

II.2 Do mérito

II.2.1 Da indenização por danos materiais

Cuida-se de ação ordinária em que a parte autora pleiteia indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposta má prestação de serviços advocatícios.

Acerca do dano material, dispõe o Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Embora as partes não tenham firmado contrato escrito de serviços advocatícios, é fato incontroverso que as partes firmaram contrato verbal a fim de que fosse impetrado Habeas Corpus, o que é confirmado pela parte ré em sua contestação.

A parte autora aduz que, no final do mês de março de 2013, contratou os serviços advocatícios do Sr. Arnaldo Lopes de Paula, representado pelo Espólio Requerido.

Consta nos autos que a parte autora, no mês de abril de 2013, efetuou o pagamento de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) em favor da parte ré (ID 23480954 - Pág. 2).

Não obstante a parte ré não tenha impetrado habeas corpus, verifica-se que o advogado Moacir Nepomuceno Martins Júnior, que era sócio do réu à época dos fatos, impetrou habeas corpus em favor da parte autora em 20/09/2013 (ID 23480952).

Portanto, verifica-se que foi prestado o serviço advocatício pelo sócio da parte ré, embora o HC tenha sido negado o seu seguimento.

Saliente-se que não se trata de contrato de honorários advocatícios ad exitum, de modo que o advogado faz direito à sua remuneração independente do resultado judicial.

Desse modo, como foi prestado o serviço advocatício pelo sócio da parte ré, não é possível a restituição do valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

II.2.2 Da indenização por danos morais

Na hipótese de responsabilidade civil apta a ensejar indenização por danos morais, a Constituição Federal de 1988 no seu art. 5º, incisos V e X, admite a reparação do dano moral, tornando-se indiscutível a indenização por danos dessa natureza. Neste sentido, pode-se dizer que o dano moral se caracteriza quando ocorre a perda de algum bem em decorrência de ato ilícito que viole um interesse legítimo, de natureza imaterial e que acarrete, em sua origem, um profundo sofrimento, constrangimento, dor, aflição, angústia, desânimo, desespero, perda da satisfação de viver, para citar alguns exemplos.

É consabido que para que haja cabimento da reparação moral também é necessária a existência concomitante de determinados requisitos, quais sejam a conduta indevida, o dano e o liame de causalidade.

Conforme fundamentado anteriormente, foi firmado contrato verbal de prestação de serviços advocatícios entre as partes.

A parte autora estava presa, em março de 2013, quando entrou em contato com a parte ré para firmar o referido contrato.

Todavia, apesar da parte autora ter efetuado o pagamento no mês de abril de 2013, efetuou o pagamento de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) em favor da parte ré (ID 23480954 - Pág. 2), o sócio da parte ré impetrou o habeas corpus apenas em 20/09/2013 (ID 23480952).

Portanto, desde a data do pagamento dos honorários, transcorreu o prazo de 05 (cinco) meses até a impetração do remédio constitucional.

A parte ré agiu com desídia ao demorar 05 (cinco) meses para impetrar o Habeas Corpus, sendo que a parte autora permaneceu presa aguardando alguma resposta do seu advogado.

Saliente-se que, embora o HC tenha sido rejeitado pelo STF, o fato da parte ré ter demorado em impetrar o referido HC, trouxe prejuízos de índole moral para a parte autora, uma vez que poderia ter procurado a Defensoria Pública da União em momento mais oportuno, haja vista que graças à atuação da Defensoria, a parte autora conseguiu a sua liberdade (ID 28094258).

Assim está caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta da requerida e o dano moral levado a efeito.

Caracterizado o dano moral, passo a fazer a quantificação da indenização respectiva.

A indenização por danos morais representa uma compensação financeira pelo sofrimento ocasionado pelo dano, não significando um acréscimo patrimonial para a vítima.

Atualmente, para ser quantificada a compensação pela ofensa moral, adota-se a teoria do valor do desestímulo, levando-se em conta, para ser fixada a indenização, a extensão do dano, a necessidade de satisfazer a dor da vítima, tomando-se como referência o seu padrão sócio-econômico, inclusive se a mesma contribuiu para o evento, e, em contrapartida, inibir que o ofensor pratique novas condutas lesivas.

No entanto, cabe ao Poder Judiciário buscar uma solução justa para que o valor da condenação não se converta em enriquecimento sem causa em prejuízo da Requerida.

Quanto ao grau de culpa e à gravidade da ofensa, foi reconhecida a desídia da parte ré em ter deixado transcorrer o prazo de 05 (cinco) meses até a impetração do remédio constitucional.

Quanto à extensão dos danos, a parte autora permaneceu presa, angustiada com a espera de uma resposta do seu advogado, sendo que havia efetuado o pagamento antecipado de R$ 5.500,00, não recebendo nenhuma prestação de contas pelo seu advogado enquanto estava privado da sua liberdade, gerando aborrecimentos que extrapolam o cotidiano, atingindo a esfera íntima.

Assim, atentando para os elementos de quantificação, bem como para o princípio da razoabilidade, entendo como suficiente e justa a indenização na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando: a extensão do dano; a necessidade de satisfazer a dor da vítima; o padrão sócio-econômico das partes; a necessidade de inibir que o ofensor pratique novas condutas lesivas.

III. Dispositivo

Diante do exposto, julgo procedente em parte os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, a fim de condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da presente sentença (Sumula nº 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, estes contados a partir da data da citação por se tratar de responsabilidade contratual.

Julgo improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, cabendo o remanescente à parte requerida. Na mesma lógica, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o que faço com fundamento no art. 85, §2º, do CPC; ao tempo em que condeno a parte requerida ao pagamento do mesmo percentual, sobre o mesmo montante, à mesmo título. Todavia, suspendo a exigibilidade em favor da parte autora, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do para Pará, para os devidos fins.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição”.

No ponto, afasto a alegada prescrição da pretensão indenizatória, uma vez que nos termos da jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de ser aplicável o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, às demandas fundadas em responsabilidade civil decorrentes de inadimplemento contratual (STJ - AgInt no AREsp: 1830979 RJ 2021/0027924-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

No caso, o contrato de prestação de serviços é do ano de 2013 e a ação foi ajuizada em 2021, motivo pelo qual,
rejeito a alegação de prescrição
.

No mérito, o recurso merece provimento.

Explico melhor.

Como visto, o juízo de origem reconheceu falha na prestação de serviços por considerar que a parte recorrida contratou os

trabalhos advocatícios em abril de 2013, tendo efetuado o pagamento de R$-5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), entretanto a parte apelante impetrou o
habeas corpus
em 20/09/2013, ou seja, mais de 05 (cinco) meses após a contratação, tendo o autor permanecido preso durante o aludido período.

Ao pleitear os danos morais, a invocou os seguintes argumentos na petição inicial:

“Quanto aos Danos Morais, conforme doutrina e jurisprudência majoritárias sobre o tema, o quantum indenizatório deve ser fixado levando em conta as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o seu arbitramento respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto requer o Autor o valor equivalente à vinte salários minimos a titulo de danos morais, por ser quantia justa e exemplar tendente a desestimular a prática de novos ilícitos da mesma natureza, sem implicar no seu enriquecimento sem causa.

No sentido da pretensão aqui constante, há entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)”.

Colhe-se de julgado do Superior Tribunal de Justiça que
"o conceito etimológico de honra significa o sentimento de dignidade moral que faz a pessoa agir de modo a conservar a própria estima e merecer a dos outros. Nestes lindes, não menos consagrada a distinção entre honra subjetiva e objetiva: a honra subjetiva é o que pensamos a nosso respeito em relação a nossos atributos morais, físicos ou intelectuais; por seu turno, a honra objetiva é a reputação, aquilo que os outros pensam sobre o cidadão quanto a seus dotes ou atributos"
(Ag 1071750, Relator Ministro FERNANDO GONÇALVES, DATA DA PUBLICAÇÃO: 28/04/2009).

A falha na prestação de serviços pelo apelado, embora tenha causado aborrecimentos ao recorrido, não tem repercussão nos direitos da personalidade, pois insuscetível de macular a honra, tanto no que concerne à dignidade ou à reputação.

Com efeito, improcede a pretensão de indenização por dano moral, quando se apreende da falha na prestação de serviços advocatícios meros aborrecimentos à parte contratante, sem ofensa à sua honra, assim considerando dignidade e reputação.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que
"por maiores que tenham sido os transtornos e as frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, tal fato não pode ser equiparado à dor e ao sofrimento decorrentes de lesões graves à sua honra ou à sua imagem, portanto o decisum do Tribunal local está em sintonia com os precedentes do STJ, que não consideram meros aborrecimentos como causa de danos morais"
( REsp n. 1.661.894/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 10/5/2017).

De mais a mais, a falha na prestação de serviços advocatícios, caracterizada pela ausência de qualquer atuação do advogado na demanda para a qual foi contratado pode, em tese, caracterizar responsabilidade civil pela perda de uma chance, desde que houvesse efetiva probabilidade de sucesso, não fosse a conduta desidiosa do causídico, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS . AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. CONDENAÇÃO DOS CLIENTES . RESPONSABILIDADE CIVIL PELA PERDA DE UMA CHANCE. CARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO . 1 - Recursos especiais interpostos em: 13/5/2019, 15/5/2019 e 16/5/2019. Conclusos ao Gabinete em: 5/6/2020. 2 - O propósito recursal consiste em dizer se: a) o acórdão recorrido conteria omissão; b) se estaria cristalizada a responsabilidade civil por perda de uma chance em virtude da falha na prestação de serviços advocatícios caracterizada pela ausência de qualquer atuação na demanda para a qual os serviços foram contratados, culminando com a condenação dos clientes ao pagamento de vultosa quantia; c) estaria caracterizada a responsabilidade civil por danos morais em virtude de falha na prestação de serviços advocatícios; e d) se o valor arbitrado a título de compensação pelos danos morais seria exorbitante. 3 - A falha na prestação de serviços advocatícios, caracterizada pela ausência de qualquer atuação do advogado na demanda para a qual foi contratado pode, em tese, caracterizar responsabilidade civil pela perda de uma chance, desde que houvesse efetiva probabilidade de sucesso, não fosse a conduta desidiosa do causídico . 4 - Na hipótese dos autos, partindo do arcabouço fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias, é forçoso concluir que se encontram cristalizados os requisitos indispensáveis à configuração da responsabilidade civil pela perda de uma chance, máxime porque a incontroversa desídia dos réus - que deixaram a ação de prestação de contas tramitar por quase três anos sem qualquer intervenção, culminando com a condenação dos autores ao pagamento de vultosa quantia - retirou destes a chance real e séria de obterem uma prestação jurisdicional que lhes fosse mais favorável. 5 - Para fixação do quantum indenizatório, tendo em mira o interesse jurídico lesado - perda da chance de obter resultado mais favorável em ação de prestação de contas - e tendo em vista, ainda, o elevado grau de culpa dos réus, que a probabilidade era de 50% de sucesso na referida demanda, que houve a demonstração do dano efetivo, consubstanciado na condenação dos autores ao pagamento de R$ 947.904,20 (novecentos e quarenta e sete mil, novecentos e quatro reais e vinte centavos) em virtude da desídia dos causídicos, tudo sopesado tem-se por razoável que a indenização deve corresponder a R$ 500,000,00 (quinhentos mil reais) tudo observada a proporcionalidade na fixação do dano material com fundamento na responsabilidade pela perda da chance. 6 - Na hipótese sob julgamento, não restou caracterizada a ofensa a direitos da personalidade por causa da má prestação dos serviços advocatícios contratados, motivo pelo qual não cabem danos morais . 7 - Recurso especial de ANDRÉ LUIZ ANTON DE SOUZA e RAJA ADMINISTRAÇÃO COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA, parcialmente provido. Recursos especiais de EMILSON CESAR COLETO FERNANDES e de LINI & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS, EYDER LINI e MARCOS EVALDO PANDOLFI, dou-lhes provimento, apenas para afastar a condenação ao pagamento por dano moral”.
(STJ - REsp: 1877375 RS 2019/0303737-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022).

Assim, o inconformismo da apelante merece prosperar, devendo ser reformada a sentença recorrida quanto ao reconhecimento do dano moral vindicado.

Por todo o exposto,
conheço e dou provimento ao presente recurso de apelação
para afastar a condenação ao pagamento de compensação por danos morais.

Em consequência, reverto os ônus sucumbenciais, suspendendo-se a sua exigibilidade por força do disposto no § 3º do art. 98 do CPC.

É o voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/04/2025